Tribunal: TJMT
Processo: 0013702-68.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013702-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA SANTANA PONCE - CPF: 284.701.251-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), BENEDITA SANTANA PONCE - CPF: 284.701.251-68 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, E PROVEU RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — PROFESSORA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9o, §§ 1o E 6o, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, a servidora tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo.

Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte.
Recurso de Benedita Santana Ponce provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
e, recurso adesivo por
Benedita Santana Ponce
contra a s
entença (Id. 6833464) proferida em
ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos
.

Município de Várzea Grande
(Id. 6833467 e Id. 6833468), assegura que “
é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto da previdência
”.

Assevera que
para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Afirma que “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Requer a “
retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG e no percentual de honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença.
”.

Contrarrazões (Id. 6833471).

Benedita Santana Ponce
, em recurso adesivo (Id. 6833472), afiança que
“
a r. sentença não determinou que o pagamento das diferenças inerentes aos coeficientes específicos de promoção incidissem também no cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, na forma pretendida pela apelante.
”.

Requer o provimento do recurso “
para o fim de determinar que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidem também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13o salário, etc., como requerido na petição inicial, pela apelante.
”.

Contrarrazões (Id. 36325450).

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido a pagar a requerente os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura do mandado de segurança. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro, deverão incidir correção monetária e juros moratórios na forma da Lei 9.497/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009: ‘Art. 1o-F – ‘Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do NCPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do CPC.

Transitada em julgado a decisão, à requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 6833464, fls. 3).

De início, é de se registrar, que a autora pretende o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes da omissão do réu em realizar as promoções de carreira que fazia jus sob a égide da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, relativas ao período anterior à data da impetração, 17 de novembro de 2008, do mandado de segurança no 13048-62.2008.811.0002, código 217650, que tramitou na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e deferiu a segurança.

Entretanto, anoto que, se trata de servidora declarada estável no serviço público, no cargo de professora, a qual não desfruta da mesma situação daquele que ingressou pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor com estabilidade extraordinária possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Todavia,
à míngua de recurso da parte interessada e o deferimento da segurança,
é de se manter a condenação ao pagamento das diferenças salariais,
sob pena de
reformatio in pejus
.

I – Recurso do Município de Várzea Grande

Em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] ‘A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.196.777/RS, submetido ao rito dos repetitivos do art. 543-C do CPC, de 27.10.2010, pacificou o entendimento acerca da matéria, no sentido de que a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, constitui obrigação
ex lege
, e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo (AgRg no AgRg no REsp no 1.206.445/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14/12/2010). Precedente: REsp no 1.196.777/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/11/2010’ (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.161.361/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 22/03/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 494574/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2015).

Logo, os valores acrescidos à remuneração da apelada em decorrência da progressão funcional também possuem natureza salarial. Por conseguinte, o recolhimento da contribuição previdenciária, no percentual de onze por cento (11%), é medida necessária.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

II – Recurso de Benedita Santana Ponce

No que tange aos reflexos sobre eventuais verbas recebidas no período (férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário), anoto que, em liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas à progressão na carreira da autora, com os referidos reflexos, descontada a contribuição previdenciária.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Várzea Grande
para:
a
) determinar
o recolhimento da contribuição previdenciária, no percentual de onze por cento (11%);
b
)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil;
c
)
estabelecer
quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e

ii
)
dar provimento ao recurso de Benedita Santana Ponce
para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias, com
reflexos sobre eventuais verbas recebidas no período (férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020